Tribunal: TJBA
Processo: 8005402-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005402-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: MANUEL JURACI COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, EDUARDO SANTOS HERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por associação contra decisão que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do autor a 35% da sua renda, até decisão ulterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a limitação dos descontos em folha ao percentual de 35% da remuneração do agravado é legítima, à luz da Lei nº 14.181/2021 e do princípio do mínimo existencial; e (ii) se a condição de superendividamento do agravado justifica a medida, diante da alegação de ausência de relação de consumo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 protege o consumidor superendividado e assegura a preservação do mínimo existencial, sendo aplicável independentemente da natureza da instituição credora.

4.
O comprometimento de aproximadamente 49,25% da remuneração do agravado com descontos diversos evidencia sua situação de superendividamento e o risco à sua subsistência.

5.
A tutela de urgência pode ser concedida para garantir a dignidade do consumidor e prevenir a exclusão social, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.
O Decreto Estadual nº 17.251/2016 estabelece que os descontos facultativos sobre a remuneração líquida do servidor devem respeitar o limite máximo de 30%, sendo permitida a limitação dos descontos nos moldes fixados pelo juízo de origem.

7.
Não demonstrado perigo de dano irreparável à agravante, o periculum in mora resta afastado, sendo preponderante a necessidade de garantir a subsistência do agravado e sua família.

8.
A jurisprudência dos tribunais pátrios respalda a limitação dos descontos a 30% da renda do devedor em casos de superendividamento, garantindo o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005402-37.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA (ASTEBA)

e Agravado

MANUEL JURACI COSTA DOS SANTOS.
.
NUEL JURACI COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente